Tribunal: TJES
Processo: 0014726-79.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014726-79.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO SOUZA SIQUARA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTIVA
.
PRAZO
QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO
EM FACE DOS SÓCIOS
.
POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA D
E
SÓCIO
INSCRITO NA CDA
. NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Considerando que (i) a CDA nº 4294/2009 foi constituída em 17/05/2006; (ii) a execução fiscal foi ajuizada em 20/11/2009; e (iii) o despacho que determinou a citação da pessoa jurídica executada foi proferido em 26/02/2010, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão executiva fazendária.

2.
É assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a execução fiscal somente pode ser redirecionada aos sócios dentro de cinco anos, a contar da data de citação da pessoa jurídica executada.

3.
Contudo, depreende-se do caderno processual que a culpa pela morosidade na citação de um dos sócios coobrigados se deu de maneira
exclusiva
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que atrai a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

4.
Como a decretação da prescrição intercorrente requer, cumulativamente, o transcurso do lapso temporal prescricional e a demonstração da inércia da Fazenda Pública, resta incabível o seu reconhecimento no caso vertente.

5.

Em relação à alegada ilegitimidade passiva do sócio DIOGO MARCHIORI SIQUARA,

o C. STJ firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN.

6
.
As alegações dispendidas pelos recorrentes e os elementos constantes dos autos não são suficientes para afastar a legitimidade do sócio para responder a execução fiscal da origem, na medida em que consta como sócio coobrigado na CDA nº 4294/2009.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014726-79.2018.8.08.0347

APELANTE
S
:
SÉRGIO SOUZA SIQUARA E OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SÉRGIO SOUZA SIQUARA E OUTRO

contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos embargos à execução fiscal opostos pelos recorrentes em face do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
rejeitou os embargos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam
(i)
a ocorrência da prescrição ordinária ou material, prevista no art. 174 do CTN;

(ii)
está
“prescrita a exigência do crédito tributário para as pessoas dos sócios”;
e

(iii)
a ilegitimidade de
DIOGO MARCHIORI SIQUARA
.

Sem contrarrazões.

Pois bem. É assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a execução fiscal somente pode ser redirecionada aos sócios dentro de cinco anos, a contar da data de citação da pessoa jurídica executada. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. REANÁLISE DA PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. I –
No RESP n. 1.201.993/SP, Tema Repetitivo n. 444, que tratou da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, no prazo de 5 anos, contados da citação da pessoa jurídica, ficou assentado que o referido prazo é contado a partir da diligência da citação da pessoa jurídica, quando o ato ilícito é anterior à citação.
II – Quando o ato ilícito é posterior à citação da pessoa jurídica, o termo inicial do prazo prescricional, para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, sendo do fisco o ônus de demonstrar a referida prática. III – Em quaisquer dos casos para a decretação da prescrição, é necessário que seja demonstrado que a Fazenda Pública permaneceu inerte pelo prazo prescricional. lV – Do referido julgado repetitivo, extrai-se a aplicação da teoria da actio nata, pela qual o prazo prescricional se inicia com a ciência do ato danoso, bem assim o entendimento de que a prescrição decorre da inércia do titular da pretensão não exercida. V - Em atenção às teses apresentadas no RESP n. 1.201.993/SP, Tema Repetitivo n. 444, para que a análise da prescrição seja realizada, deve se perquirir se, na hipótese dos autos, houve demonstração inequívoca dos atos previstos no art. 135 caput, do CTN, cujo ônus deve ser imposto à Fazenda Pública e, se houve inércia do credor no período que se seguiu à citação da empresa ou ao ato ilícito. VI - Neste panorama, observado que, no circunlóquio fático delineado no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, não se encontram as informações necessárias para a análise da ocorrência da prescrição, impõe-se a devolução do feito para que seja realizada a análise do fenômeno, de acordo com o conjunto probatório dos autos e, com base nas premissas acima referidas. VII - Embargos de divergência providos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo.
(STJ; EREsp 1.106.366; Proc. 2010/0079354-1; RS; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/06/2020; DJE 26/06/2020)
(grifei)

_______________

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. No caso concreto, certificou-se a não localização da (empresa) executada em agosto/98 (presunção de dissolução irregular - Súmula nº 435/STJ). A citação por edital ocorreu em outubro/99. Após o período de arquivamento, requereu-se a redirecionamento em face dos sócios em abril/2006. Nesse contexto, como bem observado no acórdão embargado, ocorreu a prescrição. Isso porque
"o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual"
- conforme tese repetitiva firmada, entre outras, no julgamento do RESP 1.201.993/SP (1ª Seção, 24.4.2019 – acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgRg-Ag 1.225.727; Proc. 2009/0169699-8; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 05/11/2019; DJE 07/11/2019)
(grifei)

Tal posicionamento tem o escopo de evitar a imprescritibilidade do feito executivo. Sedimentando o entendimento ora consignado, trago a lume, ainda, os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe de 7.12.2009; AgRg no REsp 958.846/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 30.9.2009; REsp 914.916/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 16.4.2009.

Nas lições do Professor Humberto Theodoro Júnior,
“o redirecionamento pode ocorrer a qualquer tempo, enquanto a execução fiscal estiver pendente. Há, contudo, de respeitar o prazo de prescrição da obrigação tributária em relação àquele que não figura ainda como parte no processo. Assim, a Fazenda tem, segundo jurisprudência do STJ, o prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica devedora, para promover o redirecionamento da execução fiscal contra os responsáveis tributários relacionados no artigo 135, III, do CTN.”
(Lei de Execução Fiscal, 11ª Edição, Ed. Saraiva, 2009)

Têm-se, portanto, como regra, dois prazos prescricionais de cinco anos: um que se interrompe com o despacho que determina a citação da pessoa jurídica no processo executivo; e outro que se encerra cinco anos após tal marco, devendo a citação do codevedor solidário ocorrer neste interregno.

No caso vertente, verifica-se dos documentos acostados pelo recorrente, que (i) a CDA nº 4294/2009 foi constituída em 17/05/2006; (ii) a execução fiscal foi ajuizada em 20/11/2009; e (iii) o despacho que determinou a citação da pessoa jurídica executada foi proferido em 26/02/2010.

Rememoro que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi alterado, indicando como uma das causas de interrupção da prescrição o
despacho que determina a citação
do executado.

Assim, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão fazendária em perseguir o crédito tributário.

De outro turno, no que tange à prescrição intercorrente quanto ao alcance da execução aos sócios coobrigados, verifico que a pessoa jurídica não foi citada, constando certidão do Oficial de Justiça, datada de 17/11/2010, informando que a executada mudou de endereço.

Ato contínuo, o ente municipal requereu o redirecionamento da execução aos sócios coobrigados, em 15/07/2011, o que foi deferido pelo Magistrado primevo mediante a decisão proferida em 02/04/2012, vindo a ter êxito na citação de
D
IOGO MARCHIORI SIQUARA
apenas em 05/08/2016.

Todavia, depreende-se do caderno processual que a culpa pela morosidade na citação de um dos sócios coobrigados se deu de maneira
exclusiva
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que atrai a aplicação da Súmula nº 106 do STJ
1
.

A título exemplificativo, faço um breve um resumo cronológico:

(i) da decisão que deferiu o pedido de redirecionamento, em 02/04/2012, os autos apenas foram recebidos pela Secretaria em 09/07/2012, tendo os mandados sido remetidos apenas em 14/12/2012, e a certidão do Oficial de Justiça data de 24/01/2023;

(ii) da certidão supracitada, abriu-se vistas ao ente municipal em 24/07/2013, porém foram devolvidos em razão da digitalização dos processos em trâmite na 12ª Vara Cível de Vitória, em 22/10/2013;

(iii) durante esse período, a execução fiscal ficou paralisada até 28/02/2014, sendo enviada nova intimação ao Município de Vitória apenas em 18/08/2014;

(iv) em 22/10/2014, o exequente requereu, novamente, pela tentativa de citação da parte executada, a qual foi expedida em 31/10/2014, retornando, sem êxito, em 02/12/2014;

(v) intimação do ente municipal em 02/12/2014, ocasião em que requereu a citação editalícia dos executados em petição datada de 21/01/2015, pedido esse que foi reiterado em 20/02/2015;

(vi) os autos foram conclusos ao gabinete do Magistrado primevo, em 23/02/2015, o qual proferiu despacho, em 30/03/2015, determinando nova tentativa de citação, cuja certidão foi lavrada em 01/12/2015.

Nesse cenário, como a decretação da prescrição intercorrente requer, cumulativamente, o transcurso do lapso temporal prescricional e a demonstração da inércia da Fazenda Pública, entendo que resta incabível o seu reconhecimento no caso em apreço.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. V. Acórdão proferido em 27.06.2012. Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015). Necessidade de adequação do V. Acórdão proferido por esta C. 13ª Câmara de Direito Público, para adequá-lo ao entendimento pacificado pelo E. STJ no julgamento do RESP nº 1.201.993/SP, com repercussão geral (Tema nº 444). Inocorrência de prescrição com relação à executada tampouco de prescrição intercorrente com relação aos sócios da empresa executada. Aplicação do Tema 444 ao caso concreto.
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco,
sendo que, em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe que seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública.
Não ocorrência de prescrição intercorrente, no caso em análise, em relação ao redirecionamento aos sócios, tendo em vista que não ficou comprovada a inércia da FESP em qualquer momento da execução fiscal. V. ACÓRDÃO REFORMADO, para dar provimento ao agravo de instrumento. (TJSP; AI 0094078-69.2012.8.26.0000; Ac. 18100667; Bauru; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 12/07/2024; rep. DJESP 23/07/2024; Pág. 2025) (grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. Inclusão da sucessora no polo passivo. Ausência de inércia do Exequente (Tema nº444, dos repetitivos e Súm. 106, do C. STJ). Rejeição da preliminar de prescrição. Comprovação da alienação do estabelecimento comercial. Responsabilidade tributária (art. 133, inc. I, CTN). A decretação da prescrição intercorrente exige a demonstração da efetiva inércia do titular do direito.
Aplicabilidade de tese jurídica fixada pelo C. STJ: "em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (RESP 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional".
Reforma que se impõe. Demonstração nos autos de que o Estado Exequente requereu a inclusão da sucessora no polo passivo tão logo noticiada a transferência do estabelecimento comercial, sendo que a demora na citação decorreu de deficiência estrutural do Poder Judiciário. Aplicação da Súmula nº106, do C. STJ. RECURSO PROVIDO. (TJRJ; APL 0219383-40.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva; DORJ 22/07/2024; Pág. 311) (grifei)

Por derradeiro, em relação à alegada ilegitimidade passiva do sócio
D
IOGO MARCHIORI SIQUARA,
o Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. Vale dizer, ainda, que referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado naquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC
. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica,
mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ.
(STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)
(grifei)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DA CDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]

3
. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
. A propósito, tal entendimento ficou consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.104.900/ES sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Verifica-se que a análise da controvérsia demanda o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 960.550/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)
(grifei)

Tal entendimento se consubstancia no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção essa que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

À luz de tal premissa, entendo que as alegações dispendidas pelos recorrentes e os elementos constantes dos autos não são suficientes para afastar a legitimidade de
D
IOGO MARCHIORI SIQUARA
para responder a execução fiscal de origem, na medida em que consta como sócio coobrigado na CDA nº 4294/2009.

Como dito, cabia à parte recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar que, apesar de constar da CDA exequenda, não praticou atos
“com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
(REsp 1104900/ES - Tema 103), ou que sequer atuou na função de gerência. Ressalto, nessa oportunidade, que apesar de intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, os recorrentes se limitaram a reiterar o conjunto probatório produzido aos autos.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

(...) I. Preliminar de ilegitimidade passiva I. I. Sendo o lançamento tributário modalidade de ato administrativo, o mesmo goza de presunção juris tantum de veracidade e legalidade, a qual requer a produção de prova inequívoca da inocorrência do fato descrito na autuação para ser afastada pelo interessado. I.II.
Na hipótese, encontrando-se o recorrente incluído na certidão de dívida ativa nº 1054/2007, o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
I.III.
Caberia ao recorrente a demonstração de que, a despeito da presunção de legitimidade do título executivo, a obrigação tributária não resultou da prática dos atos listados no supracitado artigo 135, do Código Tributário Nacional, quais sejam, excesso de poder ou infração de Lei, contrato social ou estatuto.
(...)
(TJES; AC 0028381-30.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 24/01/2023; DJES 10/02/2023)
(grifei)

____________________

(...)
consoante já decidido pelo c. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, incumbe ao sócio comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária, porquanto tal certidão goza de presunção relativa de certeza e liquidez, tendo o efeito de prova pré-constituída (art. 204, CTN).
3) Ocorre que, na hipótese em apreço, o apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração à Lei ou ao contrato social em sua gestão, o que enseja a manutenção da sentença. Deveras, não obstante afirme que seu nome foi inserido na certidão de dívida ativa sem o devido processo legal de apuração de sua responsabilidade, não juntou aos autos a cópia integral do processo administrativo fiscal, de tal sorte que não é possível aferir a veracidade da afirmação. 4)
Da mesma forma, a carência de instrução probatória inviabiliza a análise a respeito da alegação de que não exerceu função de gerência, haja vista que o documento apresentado que atesta a sua retirada da empresa executada somente foi registrado na Junta Comercial em dezembro de 2004, sendo que o fato gerador do tributo ocorreu em dezembro do ano anterior. Outrossim, os depoimentos prestado pelas duas testemunhas arroladas pelo requerente não são capazes de comprovar que não exercia função de gerência
. (...)
(TJES; AC 0006266-36.2008.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/11/2021; DJES 09/12/2021)
(grifei)

Sendo assim, diante das considerações ora aduzidas, entendo que agiu com o acerto o Magistrado primevo ao rejeitar os embargos à execução fiscal opostos pelos recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo fixada na r. sentença, na forma do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

1
Súmula n. 106 STJ – “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.